Tribunal: STJ
Processo: 0472350-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056793 - SP(2025/0472350-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA NO HC IMPETRADO
NA CORTE DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 691/STF.
PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A
LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do
impetrado na Corte de origem que indeferiu liminar, por
habeas corpus
entender que o pedido liminar não revelava flagrante ilegalidade e,
diante de seu caráter satisfativo, deveria ser examinado, em toda a sua
extensão, pela Turma julgadora após o prévio pronunciamento da
autoridade apontada como coatora, com o esclarecimento das
peculiaridades do caso concreto.
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia
pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito
do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f923ba9-cb68-4970-854d-6a1df7c9b23e

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1f923ba9-cb68-4970-854d-6a1df7c9b23e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056793 - SP(2025/0472350-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA NO HC IMPETRADO
NA CORTE DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 691/STF.
PATENTE ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE INDEFERIU A
LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido
de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito
habeas corpus
liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do
impetrado na Corte de origem que indeferiu liminar, por
habeas corpus
entender que o pedido liminar não revelava flagrante ilegalidade e,
diante de seu caráter satisfativo, deveria ser examinado, em toda a sua
extensão, pela Turma julgadora após o prévio pronunciamento da
autoridade apontada como coatora, com o esclarecimento das
peculiaridades do caso concreto.
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia
pelas instâncias ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito
do tema, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DANIEL RODRIGUES DE
FIGUEIREDO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que indeferiu
liminarmente o
impetrado em seu favor e por meio do qual pretendia
habeas corpus
suspender a audiência designada para o dia
até o julgamento final do
15/01/2026
habeas corpus pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ou, caso o ato instrutório ainda
assim venha a ser realizado, para que seja previamente definido e assegurado o rol de
Documento eletrônico VDA54112433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:25
Código de Controle do Documento: 109fb357-2862-4ac0-9b7f-cb3c06d37281

testemunhas da defesa, bem como apreciadas e deferidas as provas documental e
(e-STJ fl. 6).
pericial já requeridas
A impetração foi indeferida liminarmente pelo Presidente desta Corte,
Ministro Herman Benjamin, ao fundamento de que a pretensão defensiva esbarra no
óbice do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria não
foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que há flagrante ilegalidade
e cerceamento de defesa decorrentes do indeferimento do rol de testemunhas com base
em intempestividade da resposta à acusação, apesar de o mérito dessa peça ter sido
apreciado para rejeitar teses defensivas (e-STJ fls.
).
2268/2269
Aduz que o Juízo de origem permaneceu omisso quanto aos pedidos de
produção de prova documental e de perícia grafotécnica, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, cujo não conhecimento decorreu de cálculo equivocado de
prazo (e-STJ fls.
2270).
2266/2267,
Sustenta, ainda, a material inviabilidade e o desequilíbrio processual da
audiência única designada para
em pleno recesso forense, para oitiva de
15/01/2026,
todas as testemunhas de múltiplos réus em um único período vespertino, o que
acarretaria prejuízo irreversível (e-STJ fls.

).
2266/2267, 2269/2271
Requer, assim, o exercício do efeito regressivo, com a reconsideração da
decisão de fls.
para que se reconheça a excepcionalidade do caso e se
2258/2260,
conceda a ordem, suspendendo-se a audiência designada para
assegurando-
15/01/2026,
se o processamento do rol de testemunhas da defesa e determinando-se ao juízo de
origem que aprecie, de forma fundamentada, os pedidos de prova documental e de
perícia grafotécnica. Subsidiariamente, na hipótese de não reconsideração, requer-se a
remessa do presente agravo ao órgão colegiado, para que dele conheça e dê
provimento, reformando a decisão monocrática e concedendo o habeas corpus nos
(e-STJ fl. 2272).
exatos termos acima expostos
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
O recurso, entretanto, não merece ser provido.
Isso porque a Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a
competência para processamento e julgamento originário de
quando o ato
habeas corpus
coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o art. 105, inciso III,
Documento eletrônico VDA54112433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:25
Código de Controle do Documento: 109fb357-2862-4ac0-9b7f-cb3c06d37281

alínea "c", da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o conhecimento de writ
impetrado contra decisão indeferitória de liminar, proferida por desembargador, sem o
pronunciamento do Colegiado respectivo.
Não obstante a importância do
no sistema constitucional de
habeas corpus
garantias individuais, não se pode admitir seu uso indiscriminado, desconsiderando as
regras processuais que orientam o processo penal, submetendo às Cortes Superiores a
análise de questões cujo debate nas instâncias antecedentes ainda não se tenha encerrado.
Assim, apenas em situações excepcionais, como forma de garantir a
efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a
existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação
do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (HC n.
DE
318.415/SP,
MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
4/8/2015,
12/8/2015)
Ainda sobre esse tema, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem
cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o
pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de
manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
3. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada,
notadamente em razão da quantidade de droga apreendida, 41,154Kg
(quarenta e um quilos e cento e cinquenta e quatro gramas) de cocaína; não
há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-
se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
852.270/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
26/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO DE
INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA
N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo,
a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, só ultrapassado nos casos
em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do
julgador.
Documento eletrônico VDA54112433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:25
Código de Controle do Documento: 109fb357-2862-4ac0-9b7f-cb3c06d37281

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada em razão da
gravidade da conduta em tese perpetrada, diante da apreensão de elevada
quantidade e variedade de drogas, juntamente com uma diversos aparelhos
celulares e elevado montante em dinheiro, em situação indicativa da
destinação comercial dos entorpecentes, e do risco de reiteração delitiva,
evidenciado pelo registro de passagem anterior.
3. A análise realizada neste writ não enseja a preclusão da matéria, para
exame mais acurado caso novo habeas corpus venha a ser impetração em
decorrência da decisão colegiada do Tribunal a quo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
840.435/PI,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO
LIMINARMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. PRISÃO DOMICILIAR. APONTADO
COMETIMENTO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DA
AGENTE.
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONALÍSSIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos expostos na decisão agravada, o pronunciamento do
Magistrado do Tribunal estadual não se revela teratológico, não se
justificando a superação do óbice do enunciado de Súmula n. 691 do
Supremo Tribunal Federal - STF.
2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que "a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de
12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da
agente, onde convive com os infantes" (AgRg no HC n.
relator
812.842/PE,
Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT),
SEXTA TURMA, DJe de
.
24/8/2023)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
849.926/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.

Contudo, a superação do óbice sumular mencionado deve ser feita não sem
antes uma análise mais apurada da situação trazida na impetração, considerando as
consequências jurisdicionais de uma decisão proferida precariamente por uma Corte
Superior, cujos reflexos ultrapassam, no mais das vezes, os limites do caso concreto,
trazendo repercussões a toda coletividade.
Os prejuízos advindos da supressão de instâncias e da análise açodada dos
impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem
habeas corpus
devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de
acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e
procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade.
Documento eletrônico VDA54112433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:25
Código de Controle do Documento: 109fb357-2862-4ac0-9b7f-cb3c06d37281

Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
No caso concreto, verifica-se que, ao indeferir a liminar no Habeas Corpus
n. 2366332-65.2025.8.26.0000, impetrado na Corte de origem, o
Criminal
Desembargador Relator afirmou não vislumbrar manifesto constrangimento ilegal apto a
autorizar a concessão da liminar, destacando que em análise perfunctória própria do writ
não se divisa ausência de fundamentação na decisão que decretou a medida em vigor,
tampouco teratologias ou irregularidades manifestas a ponto de justificar a concessão
da medida liminar pleiteada, que se escora, ainda, em matéria que demanda análise
detida dos elementos de prova já coligados aos autos, tarefa imprópria em sede de
(e-STJ fl. 2244).
cognição sumária
Desse modo, estando devidamente motivado o indeferimento da medida
liminar na Corte de origem, entendo não ser o caso de superação do enunciado 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54112433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:25
Código de Controle do Documento: 109fb357-2862-4ac0-9b7f-cb3c06d37281

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0472350-6
HC 1.056.793 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014649420248260559 14649420248260559 15001396320248260412
15001733820248260412 21921612024 22283674520258260000
23663326520258260000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO MARIN
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO
CORRÉU
: TAINA SEGANTINE DA CRUZ
CORRÉU
: RUTE DE ASSIS ROCHA
CORRÉU
: YARA CRISTINA SOARES LINO PEREIRA
CORRÉU
: EDEMARCOS APARECIDO DOS SANTOS DE LIMA
CORRÉU
: ANA CAROLINE ALVES BASSO
CORRÉU
: DANIELE IGNACIO DOS SANTOS
CORRÉU
: NATHALIA GONCALVES VIUDES
CORRÉU
: LUIZ CARLOS GASPARINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854=0881458<41@
2025/0472350-6 - HC 1056793 Petição : 2025/0120251-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:38
Código de Controle do Documento: 631BEF40-D7C2-4251-B40B-BC5E560B3485